Tribunal: STM
Processo: 7001397-21.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001397-21.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não acolheu o presente Agravo Interno, para manter a Decisão
agravada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2020 15:45:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216476ab51
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001397-21.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
WILSON SALES.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO
DR. WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTOS AOS ACLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Sabe-se que os prazos recursais são contínuos, peremptórios e improrrogáveis.
Na espécie, a decisão agravada reconheceu a intempestividade dos embargos aclaratórios
em face de que a intimação da parte operou tacitamente no dia 1º de outubro de 2019, e a
sua propositura em 15 de outubro de 2019, além do prazo previsto no art. 125 do RISTM.
Logo, nada há a reparar na decisão vergastada.
Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não acolher o presente Agravo
Interno, para manter a Decisão agravada.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WILSON SALES, representado pelo causídico Wagner Julio
Magalhães Ferreira, com arrimo no artigo 118 do Regimento Interno deste Tribunal, em face do
inconformismo com a Decisão proferida por este Relator, que negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7001170-31.2019.7.00.0000 na Exceção de Suspeição nº 7000179-55.2019.7.00.0000, por
considerá-los intempestivos.
A decisão monocrática ora agravada, naquela oportunidade, apoiou-se no fato de que o Agravante teria
até 5 (cinco) dias para opor os embargos declaratórios a partir do dia 1º de outubro de 2019, todavia a
Defesa só o fez no dia 15 de outubro de 2019.
Por sua vez, o Agravante, ao se insurgir quanto à decisão ora agravada, sustenta que o prazo final para
oposição dos aclaratórios seria o dia 15 de outubro de 2019, com base no evento 55, nos autos da citada
Exceção de Suspeição, o qual preconiza prazo de 15 (quinze) dias com data inicial em 01/10/2019 e final
em15/10/2019.
Ao final, pugna pela reforma da decisão ora agravada, para que seja reconhecida a tempestividade dos
Embargos de Declaração nº 7001170-31.2019.7.00.0000, a fim de corrigir erro material.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2020 15:45:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216476ab51
Ao se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do presente Agravo Interno,
mantendo-se irretocável a r. decisão que negou seguimento ao recurso de Embargos de Declaração
oposto pela Defesapor ser manifestamente intempestivo.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.
Pretende o Agravante submeter à análise desta Corte decisão que negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7001170-31.2019.7.00.000 por serem manifestamente intempestivos, nos termos dos
artigos 12, inciso V, e 125, do Regimento Interno deste Tribunal.
Considerando que o presente Agravo Regimental nada trouxe de novo que pudesse rever o
posicionamento adotado na decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, verbis:
O referido aresto foi publicado no diário de justiça eletrônico do dia 18 de setembro de
2019, conforme evento nº 53 da citada exceção de suspeição.
Descontado o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e
disponibilizado no e-Proc sem que a Defesa se manifestasse para configurar a intimação,
essa passou a ser tácita a partir do dia 1º de outubro de 2019, momento em que se iniciou o
prazo recursal.
Ocorre que a Defesa só opôs os presentes Embargos de Declaração em 15 de outubro de
2019 (evento nº 60 da Exceção de Suspeição nº 7000179-55.2019.7.00.0000).
Considerando que o prazo para oposição dos aclaratórios é de 5 (cinco) dias, a teor do art.
125 do RISTM, restou intempestivo o presente recurso.
Corrobora tal entendimento a certidão lançada no evento nº 64 da mencionada exceção de
suspeição, lavrada pela Secretaria Judiciária, cujo teor é o seguinte:
C E R T I F I C O, para fins de direito, que em 07/10/2019, decorreu o prazo previsto no art.
125 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, sem manifestação da Defesa. Dou fé.
Tendo em vista que os prazos recursais são contínuos, peremptórios e improrrogáveis, bem
como já transcorreu lapso temporal entre a intimação da parte (01/10/2019) e a propositura
dos presentes embargos de declaração (15/10/2019) superior ao estabelecido no art. 125 do
RISTM, forçoso reconhecer que o recurso é intempestivo.
Ante o exposto, voto pelo não colhimento do presente agravo interno, para manter a decisão agravada.